Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO IDÊNTICO. PREJUDCIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVASÃO TERRAS PÚBLICAS. CONTER NOVAS OCUPAÇÃO. SUSPENDER NOVOS CADASTROS TRIBUTÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVADOS.

1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Mostra-se prudente a suspensão da confecção de cadastramentos e transferências de cadastros tributários imobiliários, até solução da lide, com a finalidade evitar que novas invasões se estabeleçam em área pública e de preservação ambiental, quando verificado o exponencial crescimento da ocupação irregular.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.